Tribunal: CARF
Processo: 14120.720032/2019-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
PRELIMINAR DE NULIDADE. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que, no presente caso, verifica-se não ter ocorrido, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief.
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA PELO PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA SOBRE O VALOR DA RECEITA BRUTA DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. ART. 25 DA LEI No 8.212/91, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 10.256/2001. VALIDADE. TEMA 669 STF.
Ao julgar o RE no 718.874 (Tema 669), o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade formal e material da contribuição do empregador rural pessoa física incidente sobre o valor da receita bruta da comercialização da produção rural, prevista no art. 25 da Lei no 8.212/91, a partir da redação dada pela Lei no 10.256/2001, sob o amparo da Emenda Constitucional no 20/98.
RESPONSABILIDADE POR SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE. ART. 30, IV, DA LEI N 8.212/91. ADI 4.395.
Em dezembro de 2022, a Suprema Corte concluiu pela parcial procedência da ADI 4.395 que questionava a constitucionalidade da responsabilidade do adquirente por sub-rogação, veiculada no art. 30, IV, da Lei no 8.212/91, com as redações das Leis no 8.540/92 e 9.528/97. Na sequencia, decidiu pela suspensão do julgamento para proclamação do resultado em sessão presencial.
No âmbito do CARF, vigora a Súmula Vinculante no 150 dispondo que a inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. INCIDÊNCIA SOBRE A RECEITA BRUTA PROVENIENTE DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. TEMA 801 STF.
O Supremo Tribunal Federal decidiu, quando do julgamento do Tema 801 (Recurso Extraordinário no 816.830), sobre a constitucionalidade da incidência da contribuição destinada ao SENAR sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural.
CONTRIBUIÇÕES SOBRE A PRODUÇÃO RURAL. EXPORTAÇÃO ATRAVÉS DE INTERMEDIÁRIOS. EC 33/2001. IMUNIDADE CONFIGURADA. ADI 4735 E RE 759.224-RG.
A norma imunizante contida no inciso I do §2o do art.149 da Constituição da República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas por haver participação de sociedade exportadora intermediária.
MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO.
A declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de atos normativos é prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder Judiciário. Súmula CARF no 2.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14120.720032/2019-91
ACÓRDÃO
2202-011.064 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BONASA ALIMENTOS LTDA EM
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
INOCORRÊNCIA. A declaração de nulidade de qualquer ato do
procedimento administrativo depende da efetiva demonstração de
prejuízo à defesa do contribuinte, o que, no presente caso, verifica-se não
ter ocorrido, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief.
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA PELO PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA SOBRE O
VALOR DA RECEITA BRUTA DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL.
ART. 25 DA LEI No 8.212/91, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No
10.256/2001. VALIDADE. TEMA 669 STF.
Ao julgar o RE no 718.874 (Tema 669), o Supremo Tribunal Federal declarou
a constitucionalidade formal e material da contribuição do empregador
rural pessoa física incidente sobre o valor da receita bruta da
comercialização da produção rural, prevista no art. 25 da Lei no 8.212/91, a
partir da redação dada pela Lei no 10.256/2001, sob o amparo da Emenda
Constitucional no 20/98.
RESPONSABILIDADE POR SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE. ART.
30, IV, DA LEI N 8.212/91. ADI 4.395.
Em dezembro de 2022, a Suprema Corte concluiu pela parcial procedência
da ADI 4.395 que questionava a constitucionalidade da responsabilidade do
adquirente por sub-rogação, veiculada no art. 30, IV, da Lei no 8.212/91,
com as redações das Leis no 8.540/92 e 9.528/97. Na sequencia, decidiu
pela suspensão do julgamento para proclamação do resultado em sessão
presencial.
No âmbito do CARF, vigora a Súmula Vinculante no 150 dispondo que a
inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança
Fl. 739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.064 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14120.720032/2019-91
2
os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do
produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256,
de 2001.
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. INCIDÊNCIA SOBRE A RECEITA BRUTA
PROVENIENTE DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. TEMA 801
STF.
O Supremo Tribunal Federal decidiu, quando do julgamento do Tema 801
(Recurso Extraordinário no 816.830), sobre a constitucionalidade da
incidência da contribuição destinada ao SENAR sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural.
CONTRIBUIÇÕES SOBRE A PRODUÇÃO RURAL. EXPORTAÇÃO ATRAVÉS DE
INTERMEDIÁRIOS. EC 33/2001. IMUNIDADE CONFIGURADA. ADI 4735 E RE
759.224-RG.
A norma imunizante contida no inciso I do §2o do art.149 da Constituição
da República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de
exportação
caracterizadas
por
haver
participação
de
sociedade
exportadora intermediária.
MULTA.
EFEITO
CONFISCATÓRIO.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO.
A declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de atos normativos é
prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder Judiciário.
Súmula CARF no 2.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para declarar a decadência dos lançamentos nas competências 01/2015 a
04/2015 inclusive; para cancelar o lançamento da contribuição ao SENAR, no período de 05/2015
a 12/2017; e para cancelar O lançamento relativo às receitas decorrentes das exportações
indiretas.
Sala de Sessões, em 6 de novembro de 2024.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia de Borges de Oliveira – Relatora
Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente
Fl. 740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.064 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14120.720032/2019-91
3

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Raimundo Cássio Gonçalves Lima (Conselheiro
Suplente Convocado), Andressa Pegoraro Tomazela, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de
Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 105-001.334 (fls. 613 a 642)
que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito relativo às contribuições
previdenciárias, parte PATRONAL e GILRAT, e às contribuições devidas ao SENAR, lançadas nos
códigos de receitas 4863, 2158 e 2187, incidentes sobre a comercialização da produção rural do
produtor rural pessoa física e segurados especiais, com sub-rogação da responsabilidade para a
pessoa jurídica adquirente, cujas contribuições não foram recolhidas, nem declaradas em GFIP, no
período de 01/2015 a 12/2017.
Consta no item 2.1 do Relato Fiscal, que a sociedade BONASA ALIMENTOS S.A.,
CNPJ 03.573.324/0002-98, tem no abate de aves a sua atividade principal e na fabricação de
produtos da carne sua atividade secundária. Para a consecução do seu objeto social a BONASA
compra animais para abate, nestas operações. Assim, ao comprar produtos rurais de produtores
pessoas físicas torna-se sub-rogada nas obrigações do produtor. Sub-rogação é a
responsabilização tributária por substituição a que se submete, em decorrência de lei, a empresa
que adquirir produção de produtor rural pessoa física.
A decisão recorrida restou assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AQUISIÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL. SUB-
ROGAÇÃO.
A empresa adquirente de produção rural fica sub-rogada nas obrigações da
pessoa física (art.12, V, "a" da Lei 8.212/91) e do segurado especial pelo
cumprimento das obrigações do art. 25 combinado com o art. 30, IV, ambos da Lei
de Custeio.
CONTRIBUIÇÕES DESCONTADAS. PRESUNÇÃO LEGAL.
O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre se
presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, ficando
diretamente responsável pela importância que deixou de receber ou arrecadou
em desacordo com o disposto em Lei.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.064 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14120.720032/2019-91
4
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO. EFEITO.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário lançado é efeito ex lege da
interposição da impugnação ou manifestação de inconformidade, por força do
art. 151 inciso III do CTN combinado com o art. 16 do Decreto 70.235, de 1972,
sendo desnecessária a formulação de pedido neste sentido
NULIDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. INAPLICABILIDADE.
Verificado que o lançamento foi efetuado por Auditor-Fiscal (art. 6o, I, a, da Lei no
10.593/2002) e cumpridos os requisitos de validade do lançamento, elencados no
art. 142 do CTN, não há que se cogitar de nulidade por incompetência territorial.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CTN. DISPOSITIVO APLICÁVEL.
PAGAMENTO
ANTECIPADO.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
CARACTERIZAÇÃO.
O prazo decadencial quinquenal para o fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
mesmo inocorre ou se o contribuinte tiver incorrido em fraude, dolo ou
simulação.
Assim, para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, havendo
antecipação de pagamento, a contagem do prazo decadencial observará o
disposto no art. 150, § 4o do CTN. Para os casos em que não houver antecipação
de pagamento ou quando houver a constatação de dolo, fraude ou simulação do
contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito, deve-se observar a
disciplina do art. 173, I do Código Tributário.
Na aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza-se como pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa à rubrica especificamente exigida no auto de infração, conforme enunciad
distintos.
PROVAS. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS. PERÍCIA.
No Processo Administrativo Fiscal a impugnação deve vir acompanhada da prova
documental das alegações. O Decreto no 70.235, de 1972 limitou o momento para
a apresentação de provas, dispondo que a prova documental deve ser
apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em
outro momento processual.
Fl. 742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.064 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14120.720032/2019-91
5
A realização de perícia pressupõe que o fato a ser provado necessite de
conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. DOUTRINA. EFEITOS.
Tendo em vista o princípio da legalidade, os textos doutrinários não podem ser
opostos aos ditames das disposições legais em face da vinculação da atividade
fiscal. Quanto à jurisprudência, ainda que o julgado trazido pela defesa trate da
mesma matéria objeto do processo, a jurisprudência citada pelo contribuinte
referente a processo do qual não tenha participado ou que não apresente eficácia
“erga omnes” serve apenas de reforço aos seus argumentos, não vinculando a
Administração àquela interpretação, vez que não tem eficácia normativa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado em 30/10/2020 (fls. 662) e apresentou recurso
voluntário em 18/11/2020 (fls. 665 a 736) sustentando, em síntese: a) nulidade da fiscalização, por
localização diversa do Auditor fiscalizante; b) nulidade do auto de infração, por ausência de
fundamentação legal; c) nulidade por deficiência na descrição dos fatos; d) decadência do período
de 01/2015 a 05/2015, já que a ciência ocorreu em 25/05/2020; e) ilegitimidade da contribuição
sobre a receita bruta da comercialização da produção rural; f) ilegitimidade da contribuição ao
SENAR; g) imunidade sobre as receitas de exportação indireta; h) inexigibilidade da multa.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Claudia de Borges de Oliveira - Relatora
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. PRELIMINAR DE NULIDADE – LOCALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO
Sustenta a recorrente que a fiscalização é nula já que realizada por Unidade distinta
do seu domicílio. A alegação não requer maiores discussões, tratando-se, aqui, da aplicação da
súmula CARF 27:
Fl. 743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.064 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14120.720032/2019-91
6
Súmula CARF no 27: É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito
passivo.
Nesse ponto, a preliminar deve ser rejeitada.
2. PRELIMINAR DE NULIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E
DEFICIÊNCIA DE DESCRIÇÃO DOS FATOS
A recorrente alega, em preliminar de nulidade, a ausência de fundamentação legal e
a deficiência de descrição dos fatos.
A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever
de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
No processo administrativo fiscal, são nulas as decisões proferidas com preterição
do direito de defesa (art. 59, II, do Decreto no 70.235/72), consubstanciado no princípio do
contraditório e da ampla defesa que se traduz de duas formas: por um lado, pela necessidade de
se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de outro, pela possibilidade
das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo administrativo fiscal.
Há violação ao direito de defesa do contribuinte quando há descrição deficiente dos
fatos imputáveis ao contribuinte ou quando a decisão contém vício na motivação por não
enfrentar todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador,
ou que se enquadre em uma das hipóteses do art. 489, § 1o, do CPC.
O devido processo legal pressupõe uma imputação acusatória certa e determinada,
permitindo que o sujeito passivo, conhecendo perfeita e detalhadamente a acusação, possa
exercitar a sua defesa plena.
O vício material diz respeito aos aspectos intrínsecos do lançamento e relaciona-se
com a verificação da ocorrência do fato gerador da obrigação, determinação da matéria tributável,
o cálculo do montante do tributo devido e a identificação do sujeito passivo, conforme definido
pelo art. 142 do CTN. O vício formal, por outro lado, não interfere no litígio propriamente dito, ou
seja, não há impedimento à compreensão dos fatos que baseiam as infrações imputadas, e o seu
refazimento não exige inovação em seu conteúdo material, nem muito menos nos seus próprios
fundamentos, nem resta atingida a essência da relação jurídico-tributária, nem a comprovação da
ocorrência do fato gerador, nem maculado o dimensionamento de sua base de cálculo. O auto de
infração deve conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais, a capitulação legal e a
descrição dos fatos.
Fl. 744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.064 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14120.720032/2019-91
7
A ausência dessas formalidades implica na invalidade do lançamento, por
cerceamento do direito de defesa e gera nulidade quando seus efeitos comprometem o direito de
defesa assegurado constitucionalmente2 – art. 5o, LV, CF.
Não há que se falar, no presente caso, de nulidade por deficiência de
fundamentação, não havendo que se falar em prejuízo ao seu direito de defesa. Ademais, se a
contribuinte revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram imputadas, rebatendo-as,
uma a uma, de forma meticulosa, mediante impugnação, abrangendo não só outras questões
preliminares como também razões de mérito, descabe a proposição de nulidade do lançamento
por cerceamento do direito de defesa. Se o ato alcançou os fins postos pelo sistema, sem que se
verifique prejuízo as partes e ao sistema de modo que o torne inaceitável, ele deve permanecer
válido. O cerceamento do direito de defesa deve se verificar concretamente, e não apenas em
tese.
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo depende
da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que, no presente caso, verifica-se
não ter ocorrido, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief.
Nesse ponto, rejeito a nulidade suscitada pela recorrente.
3. DECADÊNCIA – PERÍODO DE 01/2015 A 05/2105
A recorrente sustenta a decadência parcial do lançamento, com fundamento no art.
150 do CTN, já que a intimação ocorreu apenas em 25/05/2020.
O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n° 08, declarou
inconstitucionais os arts. 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, devendo ser aplicada a regra quinquenal da
decadência do Código Tributário Nacional.
Para o emprego do instituto da decadência previsto no CTN é preciso verificar o dies
a quo do prazo decadencial de 5 (cinco) anos aplicável ao caso: se é o estabelecido pelo art. 150,
§4o ou pelo art. 173, I, ambos do CTN.
O critério de determinação da regra decadencial (art. 150, § 4o ou art. 173, I) é a
existência de pagamento antecipado do tributo, ainda que parcial. Nos casos em que há
pagamento antecipado, o termo inicial é a data do fato gerador, na forma do § 4o, do art. 150, do
CTN. Por outro lado, na hipótese de não haver antecipação do pagamento, o dies a quo é o
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado,
conforme prevê o inciso I, do art. 173, do mesmo Código.
Por outro lado, na hipótese de não haver antecipação do pagamento ou se
comprovada à ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o dies a quo é o primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme prevê o inciso I, do art.
173, do mesmo Código. No mesmo sentido é o entendimento do STJ proferido no REsp
973.733/SC, processado sob o rito dos recursos representativos de controvérsia, de aplicação
obrigatória nos julgamentos deste Tribunal.
Fl. 745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.064 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14120.720032/2019-91
8
A decisão recorrida concluiu pela aplicação da regra insculpida no art. 173, I, do
CTN, sob o fundamento de que não ocorreu antecipação de pagamento. Confira-se (fls. 631):
De modo diverso, o pagamento da contribuição sobre a folha de salários de
empregados não será considerado como antecipação no que respeita ao tributo
relativo aos contribuintes individuais e cooperativas de trabalho, à retenção em
razão da prestação de serviços mediante cessão de mão-de-obra, nem tampouco
(como no caso concreto) em relação à contribuição previdenciária incidente
sobre a comercialização da produção rural do produtor rural pessoa física e
segurados especiais, com sub-rogação da responsabilidade para a pessoa
jurídica adquirente.
Nesses casos temos fatos geradores distintos e os pagamentos antecipados
precisam estar diretamente relacionados a recolhimentos feitos a esse título.
Quanto ao recolhimento das contribuições, determina a legislação de regência
que deve a empresa adquirente reter e recolher a contribuição previdenciária
incidente sobre a comercialização da produção rural do produtor rural pessoa
física e segurados especiais, com sub-rogação da responsabilidade para a pessoa
jurídica adquirente, GILRAT e SENAR. Para tanto, conforme consta no sítio da
Receita Federal na internet, deve ser utilizada a GPS (Guia da Previdência
Social), com o código de receita de contribuição previdenciária de n 2607
(Comercialização da Produção Rural – CNPJ), item 59, ou o código 2704
(Comercialização da Produção Rural – CEI), disponível no item 65, gerada
automaticamente pelo Sistema GFIP/SEFIP. Além desta providência, o montante
total adquirido de produtores rurais deve ser também informado, como de praxe,
na GFIP no campo “Valor da Produção Rural – Pessoa Física”.
In casu, a partir dos autos verifica-se que o contribuinte não apresentou qualquer
documento de arrecadação que comprovasse recolhimento com a utilização dos
referidos códigos de pagamento no período.
Todavia, penso que a conclusão merece reparos.
Caracteriza pagamento antecipado qualquer recolhimento de contribuição na
competência do fato gerador, independentemente de ter sido incluída na base de cálculo do
recolhimento a rubrica específica exigida no Auto de Infração, nos termos da Súmula 99 do CARF:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que
parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que
se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento,
parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração. Ou seja, nos termos da
súmula 99 é prescindível que os recolhimentos antecipados sejam exatamente dos mesmos fatos
geradores.
Não obstante, vale reforçar que a competência 05/2015 não foi atingida pela
decadência, já que a intimação ocorreu em 25/05/2020, englobando o mês de maio por inteiro.
Fl. 746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.064 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14120.720032/2019-91
9
Do exposto, concluo pelo provimento parcial para declarar a extinção das
competências 01/2015 a 04/2015, atingidas pela decadência.
4. DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO
DA PRODUÇÃO RURAL DO PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA E SEGURADOS
ESPECIAIS, COM SUB-ROGAÇÃO DA RESPONSABILIDADE PARA A PESSOA
JURÍDICA ADQUIRENTE
Nos termos relatados, o lançamento foi realizado visando à cobrança das
contribuições devidas à seguridade social, cota patronal e GILRAT, incidentes sobre o valor da
receita bruta proveniente da comercialização da produção rural por sub-rogação.
A Constituição Federal (CF) prevê a instituição de contribuições sociais a serem
pagas pelo empregador, empresa ou entidade equiparada incidentes sobre: a) a folha de salários e
demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe
preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício; b) receita ou faturamento e; c) o lucro – art.
195, I, alíneas a, b e c, da CF, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 20/98 (EC 20/98).
Até o advento da EC 20/98, o art. 195, I, da CF dispunha que as contribuições sociais seriam pagas
pelos empregadores apenas e incidiriam sobre a folha de salários, o faturamento e o lucro. Apenas
após a EC 20/98 passou-se a prever contribuições incidentes sobre a receita OU sobre o
faturamento.
A CF dispõe, ainda, que o produtor rural e o cônjuge, que exerçam suas atividades
em regime de economia familiar, sem empregados permanentes, contribuirão para a seguridade
social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da produção - §
8o do art. 195 da CF, com a redação dada pela EC 20/98. Assim, ao produtor rural, fora do regime
de economia familiar, restou a obrigação de recolher contribuições sobre a folha de salários, tal
como os empregadores, empresas ou entidades equiparadas, nos termos do art. 195, I, da CF, cujo
tratamento infraconstitucional encontra amparo no art. 22, I e II, da Lei no 8.212/91.
A contribuição incidente sobre a comercialização da produção rural a ser paga pelo
produtor em regime de economia familiar e autorizada pelo art. 195, § 8o, da CF foi estabelecida
pelo art. 25 da Lei no 8.212/911 , cuja redação original previa a contribuição de 3% da receita
bruta proveniente da comercialização da produção do produtor rural em regime familiar. Ocorre
que a Lei no 8.540/92 alterou a redação do art. 25 da Lei 8.212/91 para dispor que o contribuinte
mencionado no art. 12, V, a, da mesma Lei também poderia recolher a contribuição sobre a
receita bruta da comercialização da produção; a saber, a pessoa física, proprietária ou não, que
explora atividade agropecuária ou pesqueira, em caráter permanente ou temporário, diretamente
ou por intermédio de prepostos e com auxílio de empregados, utilizados a qualquer título, ainda
que de forma não contínua.
Eis que surge um problema.
Fl. 747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.064 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14120.720032/2019-91
10
A Constituição previa a contribuição sobre a receita bruta da comercialização
apenas para o produtor rural em regime de economia familiar. Para outros segurados, até o
advento da EC 20/98, a CF não previa contribuição que tivesse como base de cálculo a receita.
Para a instituição de contribuições para a seguridade social não previstas no texto
constitucional (chamadas de contribuições residuais), a CF exige a veiculação por meio de lei
complementar, nos termos do exigido por meio do art. 195, § 4o, CF. Todavia, tanto a Lei no
8.212/91, quanto a de no 8.540/92, são leis ordinárias e não satisfazem o comando constitucional
que exige a edição de lei complementar.
Diante desses fatos, em fevereiro de 2010, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Recurso Extraordinário no 363.852, declarou a inconstitucionalidade dos arts. 1o da Lei no
8.540/92, que deu nova redação aos arts. 12, incisos V e VII; 25, incisos I e II e; 30, inciso IV, da Lei
no 8.212/91, com a redação atualizada até a Lei no 9.528/97, e reconheceu que os contribuintes
não estavam obrigados à retenção ou ao recolhimento por sub-rogação da contribuição social
sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural de empregadores pessoas
físicas. Ademais, em novembro de 2011, ao julgar o RE no 596.177, em sede de recurso repetitivo
(Tema 202 da Repercussão Geral), o STF declarou a inconstitucionalidade do art. 1o da Lei no
8.540/92 sob o fundamento de ofensa ao art. 150, II, da CF em virtude da exigência de dupla
contribuição caso o produtor rural seja empregador e; necessidade de lei complementar para a
instituição de nova fonte de custeio para a seguridade social. Finalmente, em setembro de 2017, a
Resolução do Senado no 15, de 12/09/2017, suspendeu a execução do art. 1o da Lei no 8.540/92,
que deu nova redação aos arts. 12, inciso V; 25, incisos I e II e; 30, inciso IV, da Lei no 8.212/91,
todos com a redação atualizada até a Lei no 9.528/97, declarados inconstitucionais por decisão
definitiva do STF no bojo do RE no 363.852.
Mas, o caso não termina aqui.
A Lei no 10.256, de 09/07/2001, também implementou alterações na redação do
art. 25 da Lei no 8.212/91 e dispôs que a contribuição do empregador rural pessoa física, em
substituição à contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22, e a do segurado especial,
tratados, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 da mesma Lei, seria de
2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção.
Em março de 2017, ao julgar o RE no 718.874, Tema 669 da Repercussão Geral, com
trânsito em julgado em 21/09/2018, o STF decidiu pela constitucionalidade, formal e material, da
contribuição social do empregador rural pessoa física instituída pela redação dada pela Lei
10.256/2001 ao art. 25 da Lei no 8.212/91, incidente sobre a receita bruta obtida com a
comercialização de sua produção; e que a Resolução no 15/2017 do Senado Federal não se aplica à
Lei 10.256/2001 e não produz efeitos jurídicos em relação ao decidido no Tema 669 da
Repercussão Geral. Isso porque a Lei no 10.256/2001, que alterou o artigo 25 da Lei 8.212/91 e
reintroduziu o empregador rural como sujeito passivo da contribuição, com a alíquota de 2% da
receita bruta proveniente da comercialização da sua produção, foi editada após a EC 20/98,
Fl. 748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.064 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14120.720032/2019-91
11
momento em que já havia no texto constitucional a previsão de contribuição que tivesse a receita
como base de cálculo, o que dispensa sua veiculação por meio de lei complementar.
Como dito antes, as Leis nos 8.540/1992 e 9.258/97 são anteriores à EC 20/98 e
somente com o advento desta emenda constitucional foi possível fixar, por meio de lei ordinária, a
materialidade sobre a receita bruta.
Vale mencionar que, em abril de 2020, o STF, ao julgar o RE no 761.263 (Tema 723
da repercussão geral), com trânsito em julgado em outubro de 2020, definiu que: "É
CONSTITUCIONAL, FORMAL E MATERIALMENTE, A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SEGURADO
ESPECIAL PREVISTA NO ART. 25 DA LEI 8.212/1991". ESTA É A CONTRIBUIÇÃO A SER recolhida pelo
produtor rural pessoa física que desempenha suas atividades em regime de economia familiar,
sem empregados permanentes, sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua
produção. Portanto, até aqui, é válido o lançamento que tem como fundamento legal a cobrança
das contribuições previstas no art. 25 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no
10.256/2001.
No tocante à sub-rogação, importa assinalar que desde a sua redação original, o art.
30, IV, da Lei no 8.212/91 previa que o adquirente, o consignatário ou a cooperativa estavam
subrogados nas obrigações do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25.
Com o advento da redação dada pela Lei no 8.540/92, passou a incluir a pessoa
física descrita no art. 12, V, a, da mesma Lei.
Assim, o adquirente da produção rural do produtor rural pessoa física e do
segurado especial ficou responsável, por sub-rogação (art. 30, V, da Lei no 8.212/91), ao
recolhimento da contribuição devida pelo produtor rural pessoa física sobre o valor da receita
bruta proveniente da comercialização da produção rural (art. 25, incisos I e II, da Lei no 8.212/91).
Em dezembro de 2022, a Suprema Corte julgou parcialmente procedente a AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
(ADI)
No
4.395,
QUE
QUESTIONOU
A
CONSTITUCIONALIDADE DA responsabilidade do adquirente por sub-rogação, veiculada no art. 30,
IV, da Lei no 8.212/91, com as redações das Leis no 8.540/92 e 9.528/97.
Não obstante, ao invés de concluir o julgamento, o STF decidiu pela suspensão do
julgamento para proclamação do resultado em sessão presencial, conforme extrai-se do próprio
andamento da ação constitucional no sítio do STF e, assim, permanece até o momento.
No tocante à aplicação deste entendimento, imperioso lembrar que o art. 28 da Lei
no 9.868, de 10 de novembro de 1999, que dispõe sobre o processo e julgamento da ação direta
de inconstitucionalidade perante o STF, determina que dentro do prazo de dez dias após o trânsito
em julgado da decisão, o Supremo Tribunal Federal fará publicar em seção especial do Diário da
Justiça e do Diário Oficial da União a parte dispositiva do acórdão. Com isso, a declaração de
constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição
e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, passa a ter eficácia contra
Fl. 749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.064 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14120.720032/2019-91
12
todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública
federal, estadual e municipal. Por seu turno, o Regimento Interno do CARF preceitua que é vedado
ao julgador afastar a aplicação ou deixar de observar lei sob o fundamento de
inconstitucionalidade, salvo se tiver sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária
do STF; ou se o fundamento do crédito tributário for objeto de Súmula Vinculante ou decisão
definitiva do STF ou STJ, em sede de julgamento de recursos repetitivos. Estabelece, ainda, a
obrigatoriedade de reprodução pelos conselheiros do CARF das decisões definitivas de mérito
proferidas pelo STF e pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos, nos termos dos arts. 1.036 a
1.041 do CPC/15.
Assim, pendente a proclamação do resultado da ADI 4395 e não havendo qualquer
disposição determinando a suspensão dos processos administrativos até o julgamento final da ADI
4.395, cabe ao julgador do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, em respeito ao princípio
da legalidade do enunciado no 2 da Súmula deste Órgão, a aplicação da legislação vigente.
Ademais, por ora, vigora a Súmula Vinculante CARF no 150 que dispõe que: A
inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-
rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como
fundamento a Lei no 10.256, de 20011.
No caso, o lançamento é posterior à publicação da Lei no 10.256, de 2001. Portanto,
correto o lançamento decorrente da sub-rogação da contribuição quando da aquisição da
produção rural de pessoa física, nos termos do art. 30, IV, da Lei no 8.212/91, pendente a
conclusão do julgamento realizado no bojo da ADI 4395.
Nesse ponto, sem razão a recorrente.
5. ILEGITIMIDADE DA CONTRIBUIÇÃO AO SENAR – SUB-ROGAÇÃO
A contribuição devida ao SENAR tem previsão nos arts. 22-A, I, § 5o, da Lei no
8.212/91; 1o e 3o da Lei no 8.315/91, e a controvérsia quanto a sua natureza jurídica aguarda
julgamento definitivo no âmbito do STF.
O Supremo Tribunal Federal decidiu, quando do julgamento do Tema 801 (Recurso
Extraordinário no 816.830), sobre a constitucionalidade da incidência da contribuição destinada ao
SENAR sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural, nos termos do art.
2o da Lei 8.540/1992, com as alterações posteriores do art. 6o da Lei 9.528/1997 e do art. 3o da Lei
10.256/2001.

1 Súmula CARF no 150
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de subrogação da pessoa
jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
Acórdãos Precedentes: 2401-005.593, 9202-006,636, 2201-003.486, 2202-003.846, 2201-003.800, 2301-005,268,
9202-005.128, 9202-003.706 e 9202-004.017.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Fl. 750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.064 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14120.720032/2019-91
13
O Tema 801, cujo acórdão foi publicado em 23/04/2023, restou assim decidido: O
Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 801 da repercussão geral, negou provimento ao
recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: "É constitucional a contribuição destinada ao
SENAR incidente sobre a receita bruta da comercialização da produção rural, na forma do art. 2o
da Lei no 8.540/92, com as alterações do art. 6o da Lei 9.528/97 e do art. 3o da Lei no 10.256/01",
nos termos do voto do Relator.
A Lei 9.528/97 reiterou o Senar dos empregadores rurais pessoas físicas,
estendendo-o agora aos chamados segurados especiais (produtores rurais pessoas físicas sem
empregados), mas sem nada dizer sobre sub-rogação (artigo 6o). Mais tarde, a Lei 10.256/2001,
também silente em matéria de sub-rogação, modificou o dispositivo acima referido, dobrando a
alíquota do Senar das pessoas físicas em geral, que então passou a ser de 0,2%.
Em 2018, com a vigência da Lei no 13.606, foi então instituída a sub-rogação dos
adquirentes no pagamento do Senar dos produtores rurais pessoas físicas, empregadores ou não
(parágrafo único inserido no artigo 6o da Lei 9.528/97). Assim, com relação à sub-rogação, como
responsabilidade imputada à empresa exige lei em sentido formal para que seja válida, apenas são
válidos os lançamentos realizados para períodos a partir de 2018.
Nesse sentido, por meio do Parecer SEI no 19443/2021/ME, a Fazenda Nacional
analisou a possibilidade de inclusão na lista de dispensa de contestação e recursos da PGFN, do
tema referente à substituição tributária da contribuição ao SENAR prevista no art. 6o, da Lei no
9.528/97, ante a impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212/91 e do art. 3o, §3o, da
Lei no 8.315/91, como fundamento para a substituição tributária.
Nesse sentido é o entendimento do CARF:
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. POSSIBILIDADE APENAS A PARTIR DA
VIGÊNCIA DA LEI No 13.606/2018. PARECER SEI 19443/2021/ME. LISTA DE
DISPENSA DE CONTESTAÇÃO E RECURSOS DA PGFN.
Conforme reiteradas decisões do STJ, apesar de o art. 11, §5o, “a”, do Decreto no
566, de 1992, prever a obrigação de retenção do SENAR pelo adquirente da
produção rural, o dispositivo não encontrava amparo legal, violando as
disposições do art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN, obstáculo que foi
superado a partir da Lei no 13.606, de 2018. (Acórdão 9202-011.145, Relator
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, publicado em 02/05/2024).
Portanto, nesse ponto, o recorrente tem parcial razão já que a contribuição só pode
ser exigida após a edição da Lei n. 13.606/2018, tendo em vista o conteúdo disposto no artigo 121
do Código Tributário Nacional (CTN), que estabelece a necessidade de uma disposição expressa
em lei para que seja possível a atribuição de responsabilidade tributária a terceiro.
Conclusão, o recurso voluntário deve ser provido para cancelar o lançamento da
contribuição ao SENAR, no período de 01/2015 a 12/2017.
6. IMUNIDADE SOBRE AS EXPORTAÇÕES INDIRETAS
Fl. 751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.064 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14120.720032/2019-91
14
Por fim, quanto ao pedido para que seja reconhecida a imunidade nas operações
em que os produtores efetuaram a entrega de bens para a impugnante, com a posterior remessa
ao exterior (nas exportações de carne de frango e ovos férteis), sob o fundamento de que tais
operações não são tipicamente internas, pois o objetivo final era o mercado externo, não havendo
distinção entre o método utilizado para que a produção alcance o destino final no exterior, com
amparo em suposto entendimento do Supremo, vejamos.
A DRJ concluiu que o contribuinte não comprovou que realizou sua venda de soja
diretamente a adquirente no exterior e que a imunidade não alcança a venda feita por
intermediários.
Pois bem.
O Supremo Tribunal Federal concluiu pela existência de repercussão geral e
submeteu ao julgamento sob o rito dos recursos repetitivos o Recurso Extraordinário no 700.922
afetado com o Tema no 651. O julgamento transitou em julgado em outubro de 2024, com a
definição da seguinte tese:

I - É inconstitucional a contribuição à seguridade social, a cargo do empregador
rural pessoa jurídica, incidente sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da sua produção, prevista no artigo 25, incisos I e II, da Lei no
8.870/1994, na redação anterior à Emenda Constitucional no 20/1998;
II - É constitucional a contribuição à seguridade social, a cargo do empregador
rural pessoa jurídica, incidente sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da sua produção, prevista no art. 25, incisos I e II, da Lei
8.870/1994, na redação dada pela Lei no 10.256/2001;
III - É constitucional a contribuição social destinada ao Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural (SENAR), de que trata o art. 25, § 1o, da Lei no 8.870/1994,
inclusive na redação conferida pela Lei no 10.256/2001.
A Emenda Constitucional no 33, de 11/12/2001, acrescentou ao art. 149 da CF o §
2o, inciso I, fazendo constar que as contribuições sociais não incidirão sobre as receitas
decorrentes de exportação.
No julgamento da ADI no 4.735, o Supremo Tribunal Federal declarou a
inconstitucionalidade do art. 170, §§ 1o e 2o, da IN RFB no 971/2009 e firmou que a imunidade
também deve abarcar as exportações indiretas, em que aquisições domésticas de mercadorias são
realizadas por sociedades comerciais com a finalidade específica de destiná-las à exportação. Na
mesma oportunidade, a Corte Suprema julgou o RE no 759.224, com Repercussão Geral, no qual
fixou a seguinte tese de julgamento para os fins da sistemática da repercussão geral: “A norma
imunizante contida no inciso I do §2o do art.149 da Constituição da República alcança as receitas
decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas por haver participação de
sociedade exportadora intermediária.”
Fl. 752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.064 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14120.720032/2019-91
15
Portanto, a imunidade introduzida pela EC 33/2001 alcança as receitas decorrentes
de exportação realizada por intermédio de sociedades exportadoras. Em respeito ao princípio da
legalidade, não pode subsistir o lançamento de crédito tributário quando não demonstrada a
ocorrência do fato gerador e a subsunção dos fatos à hipótese descrita na lei. Nesse ponto, o
recurso voluntário deve ser provido
Por fim, ao contrário do que mencionou a decisão recorrida, há nos autos
elementos de prova que corroborem que os produtos adquiridos se destinavam ao exterior (nas
alegadas operações posteriores de exportações de carne de frango e ovos férteis), conforme
observa-se às fls. 53 a 68.
7. INEXIGIBILIDADE DA MULTA
A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever
de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
Não compete à autoridade administrativa apreciar a arguição e declarar ou
reconhecer a inconstitucionalidade de lei, pois essa competência foi atribuída, em caráter
privativo, ao Poder Judiciário, pela Constitucional Federal, art. 102. A atuação das turmas de
julgamento do CARF está circunscrita a verificar os aspectos legais da atuação do Fisco, não sendo
possível afastar a aplicação ou deixar de observar os comandos emanados por lei sob o
fundamento de inconstitucionalidade.
Ademais, a recorrente não apresentou novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância
em consonância com o entendimento desta Relatora, adoto os fundamentos da decisão recorrida.
Conclusão

Diante do exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário
para declarar a decadência dos períodos de 01 a 04/2015, para cancelar o lançamento da
contribuição ao SENAR, no período de 05/2015 a 12/2017 e para cancelar o lançamento da
contribuição sobre a receita decorrente das exportações indiretas.

Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 753
DF CARF MF
Original